Tribunal: TJDFT
Processo: 0038112-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038112-20.2010.8.07.0001 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação civil pública - Improbidade - Preliminares rejeitadas -Contratações sem licitação: Fraude e má-fé comprovadas, inclusive por parte do contratado que concorreu ativamente para a nulidade dos contratos, o que atrai a incidência do art. 59, parágrafo único, in fine, da Lei 8.666/93. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, porque não foi intimada para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pelo MPDFT com pedido de efeitos infringentes; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 370, 373 e 464, todos do CPC, pois não conheceu do agravo retido e manteve o indeferimento do pedido de produção de prova pericial; d) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porquanto a prescrição suscitada, matéria de ordem pública, pode ser arguida e discutida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão; e) artigos 330, §1o, inciso I, e 485, inciso I, ambos do CPC, afirmando que a ausência de pedido de nulidade do ato jurídico induz a inépcia da petição inicial e a consequente extinção do processo; f) artigos 24, inciso IV, e 26, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei 8.666/1993, tendo em vista que, além de ser imprescindível a contratação dos serviços e equipamentos, a Corte de Contas considerou admissível a dispensa da licitação, bem como desnecessária a cotação de preços, a fim de se evitar a paralisação dos serviços públicos; g) artigos 186, 884, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, 333, incisos I e II, 373 e 464, todos do CPC, 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e 5o da Lei 8.429/1992, tendo em vista que, além de os serviços terem sido efetivamente prestados e de ter a empresa desembolsado enorme soma de recursos para cumprir suas obrigações, não foi comprovado qualquer dano ao erário, o que torna descabida a devolução aos cofres distritais dos valores pagos pela execução dos ajustes, sob pena de enriquecimento ilícito. Aponta divergência jurisprudencial apenas quanto ao tema do item “h” supra, com apoio na mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Muito menos devem transitar as indicadas violações aos artigos 330, §1o, inciso I, 333, incisos I e II, 370, 373, 464, 485, inciso I, e 1.023, §2o, todos do CPC, 186, 206, §3o, inciso V, 884, 927, 944 e 945, todos do CCB, 24, inciso IV, e 26, parágrafo único, inciso III, e 59, parágrafo único, todos da Lei 8.666/1993, e 5o da Lei 8.429/1992. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca desses temas recursais, verbis: Efeitos infringentes aos EMD opostos pelo MPDFT. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença integrativa por ausência de intimação da apelante. Ao contrário do que alega, não houve efeito infringente na decisão que supriu omissão no dispositivo da sentença quanto a capítulo devidamente tratado na fundamentação. Preliminar de Inépcia da inicial e Prejudicial de Prescrição. Por sua vez, a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de prescrição foram apreciadas - e rejeitadas - pelo Juízo em decisão interlocutória (1262-4) que, apesar de ter sido parcialmente impugnada em agravo de instrumento - convertido em retido -, não houve impugnação específica quanto aos temas. A apelante, na ocasião, insurgiu-se apenas contra o indeferimento de prova pericial. Quanto à prescrição, trata-se de matéria preclusa, que, por isso, não comporta rediscussão - CPC/73 471. Imprescindibilidade da contratação, admissibilidade da dispensa da licitação e da desnecessidade de cotação de preços, e ausência de comprovação de dano ao erário. No mérito, a apelante refuta sua participação em supostos atos irregulares que precederam os contratos administrativos, bem como ter efetuado qualquer pagamento ilícito a agentes públicos. Reforça que sua contratação, por dispensa, decorreu da situação emergencial pela qual passava o DF que, na iminência da paralisação dos serviços de informática necessários às suas atividades, não contava com tempo hábil para concluir os processos licitatórios. O art. 24, IV, da Lei 8.666/93, assim disciplina a dispensa de licitação em situação emergencial: Art. 24. É dispensável a licitação: (...) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Contudo, a própria Codeplan, também ré nesta demanda, rechaça a tese de regularidade das contratações defendida pela apelante. Confira-se manifestação do patrono da Codeplan na audiência de instrução e julgamento: "Que da oitiva das testemunhas e dos documentos acostados aos autos, resta claro que os contratos firmados com as rés encontram-se eivados de vícios. Não há que se falar em prejuízo na descontinuidade dos serviços, já que as empresas se beneficiaram na perpetuação dos contratos emergenciais. Assim, caracterizada a fraude nas contrações emergenciais, a Codeplan requer que os contratos sejam declarados nulos com a respectiva devolução das quantias recebidas pelas empresas contratadas." (1288) O reconhecimento, pela própria empresa pública, de que empresas particulares - dentre elas, a apelante - e agentes públicos utilizaram-se da previsão do art. 24, IV, da Lei 8666/93, para celebrar contratos fraudulentos, seria suficiente para a materialidade do dano ao erário. Não bastasse isso, a prova testemunhal, obtida pelas declarações prestadas por dois agentes públicos que exerceram, sucessivamente, a presidência da Codeplan, consolidam a atuação irregular da apelante, que teve participação relevante nos atos que culminaram nos contratos em análise, principalmente na manipulação dos valores, ao coordenar as demais propostas que, apresentando valores superiores, justificariam seu preço, o que revestiria de legalidade a sua escolha. Rememoro, por oportuno, as declarações de Durval Barbosa Rodrigues, também utilizadas na sentença: "(...) que uma dessas gravações foi feita com o dono da Linknet, Gilberto Lucena; que, nesse vídeo, Gilberto Lucena faz alusão a esse esquema de direcionamento de licitações e pagamento de propina; que esse esquema envolvendo o informante e a Linknet durou até novembro de 2009; que a partir de 2007, o Governador do Distrito Federal passara a ser o próprio José Roberto Arruda; que esclarece ainda que a esse mesmo modus operandi não ocorria na Codeplan apenas em relação à empresa Linknet, mas em relação a todo e qualquer outro fornecedor da área de informática (...) que o que arrecadou da empresa Linknet, simplificadamente, foi de 10% sob todos os serviços que essa empresa prestou à Codeplan naquela época; que, entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006, passaram pela mão do informante aproximadamente 60 milhões de reais; que todo esse dinheiro era alusivo a propina recebida; que, entre janeiro de 2007 e novembro de 2009, por sua mão passaram, da mesma natureza, mais de 100 milhões de reais (...) com relação ao processo no 104159-5, afirma que as empresas Sapiens, Patamar e Prodata tinham conhecimento de que os serviços a serem contratados iriam ter dispensa de licitação e concordaram, conscientemente, em 'calçar' o preço ofertado pela Linknet, ou seja, ofereceram preços maiores, para que a vencedora se tornasse a Linknet; que, em verdade todo o esquema de fornecimento da Codeplan consistiria num círculo vicioso em que essas empresas de fornecimento eram todas favorecidas, ora uma, ora outra. (...)" (1290-1). Também esclarecedoras as declarações de Vagner Gonçalves Benck de Jesus: "(...) que, já em 2005, por mudanças na sistemática da empresa, o informante passou a atuar também na área mais comercial da Codeplan; que chegou a manter assim eventuais contatos com gente da Linknet, e recorda-se de ter recebido proposta de vantagem econômica para que, de alguma forma, ajudasse a empresa no âmbito da Codeplan; que não chegou a efetuar nenhum trabalho nesse sentido e nem recebeu nenhum dinheiro dessa firma; que, nessa época, por problemas de natureza jurídica e institucional, o ICS - Instituto Candango de Solidariedade, que era o órgão encarregado de prestar esse tipo de serviço na área de informática à Codeplan, viu-se inviabilizada em sua ação; que iniciou-se, então, uma tentativa de suprir essa deficiência, o que foi efetuado tanto por contratação emergencial, com a Linknet dando continuidade desses serviços interrompidos pelo ICS; que essa contratação emergencial era necessária, para que não houvesse interrupção de serviço; que, também nessa época, quando foi discutida a questão de contratações emergenciais, recebeu do então presidente da Codeplan Durval Barbosa instruções para que fizesse uma coleta de preços; que esclarece que, de maneira informal, a empresa Linknet já se encontrava prestando esses serviços interrompidos pelo ICS, e a recomendação que recebeu foi no sentido de procurar a Linknet, dela obter uma proposta e junto a ela obter, também, indicações de outras empresas que pudessem ser procuradas para essa contratação emergencial; que admite que achou estranho isso, mas assim mesmo o fez; que imaginou, na época, que quando da realização do certame, essas questões se resolveriam naturalmente; que o que rotineiramente acontecia nessas coletas era que a Linknet oferecia um preço e as demais empresas que ela própria havia indicado, após consultadas, ofereciam preços maiores; que, dessa forma, a Linknet ganhava todas essas licitações emergenciais. (...)" - (1293-4) Percebe-se que o valor pago pelos contratos tinha por finalidade a permanência da apelante como empresa prestadora de serviços emergenciais para a Codeplan, garantindo o pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos e às demais empresas. A apelante defende a tese de que a emergência permitia a sua contratação direta e que, por esta razão, sequer era necessário o exame de outras propostas para averiguar o valor dos serviços. Contudo, há que destacar que contratação direta não se confunde com ausência de licitação. (...) Logo, o administrador não age com ampla liberdade; existem etapas a ser cumpridas antes da celebração do contrato. A apelante, em conluio com a direção da Codeplan, atuou para revestir de legalidade os procedimentos administrativos que culminaram nos contratos emergenciais. Agiu, especialmente, falseando a realidade de mercado para passar impressão de que o seu valor, em comparação com o de outras empresas, refletia o verdadeiro preço do serviço. Ativamente, influenciou as propostas para que o procedimento, aos olhos da sociedade, fosse tido como regular ao optar pela "melhor" proposta. A apelante ditou o valor dos contratos com suas propostas, utilizando-se de outras empresas e, principalmente, dos agentes públicos. Assim, sua conduta atrai a incidência do art. 59, § único, in fine, da Lei 8666/93, que determina, além da anulação dos contratos, a devolução do valor total, quando a nulidade for imputável, como no presente caso, ao contratado (apelante). Com efeito, a prova testemunhal não deixa dúvidas de que ele, a todo instante, agiu de má-fé, buscando vantagens indevidas na contratação com a Codeplan. Não há sequer indícios de que objetivou satisfazer o interesse público ao se comprometer com a prestação de serviço público. (...) Portanto, não há cogitar de indenização ao apelante. É induvidoso que, para infirmar os argumentos do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). O recurso extraordinário também não merece transitar, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XLVI e LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015